Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT, em face à decisão proferida pela Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido para suspensão de todos os descontos em folha de pagamento dos sindicalizados, relacionados a contratos de empréstimo consignado. O agravante sustentou que a gravidade das atuais circunstâncias, causadas pelo Coronavirus (CONAVID-19), impõe o dever a todas as instituições, inclusive as bancárias, de atuarem para amenizar os efeitos negativos da pandemia. E cada filiado encontra-se enfrentando uma situação distinta para seguimento de sua rotina e para enfrentamento da crise. A suspensão de pagamentos de contas referentes a operação de crédito, descontados em folha de pagamento dos seus sindicalizados, estaria de acordo com as recomendações de manutenção da ordem econômica do País, e preservaria o poder de compra dos servidores, possibilitando que exerçam “seus papéis como agentes de todo o sistema financeiro e continuarem a movimentar a economia.” Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal, para se determinar que o Banco do Brasil suspenda, pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, todos os descontos na folha de pagamento dos sindicalizados, relativos a operações de crédito consignado. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o agravante pretende a imediata suspensão de todos os descontos na folha de pagamento de seus filiados, relativos às operações de crédito consignado realizadas com o BANCO DO BRASIL S.A. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: (...) Decerto que a pandemia provocada pelo COVID-19 está trazendo não só graves problemas relacionados à saúde das pessoas, mas, também, à economia brasileira e mundial. Entretanto, o impacto da calamidade é, e será sentido, sob o prisma financeiro, de maneira diferente em diversos setores da sociedade. Os filiados da parte autora são servidores públicos do alto escalão, percebendo remuneração substancialmente superior em relação à iniciativa privada, e até mesmo em relação a outros servidores públicos, além de possuírem estabilidade no emprego. O contracheque juntado pela autora (id. 60195389) demonstra que um de seus filiados recebe R$ 33.108,65 brutos e, mesmo com os descontos em folha, percebe remuneração líquida de R$ 14.998,14. Por se tratar de categoria de servidores públicos, não se vislumbra risco no cumprimento da obrigação assumida, tendo em vista que os servidores não estão sujeitos a alteração de ganhos em razão de instabilidade econômica, posto serem remunerados pela União. As políticas de enfrentamento da crise a serem adotadas pelos diversos setores da sociedade, incluindo aí o requerido, devem ser voltadas inicialmente àqueles mais vulneráveis, que deixarão de receber renda para satisfação das necessidades mais básicas. Não é, à primeira vista, o caso dos filiados da requerente, pelo menos não de maneira indistinta. Neste esteio, a suspensão indiscriminada de todos os descontos na folha de pagamento dos sindicalizados da Autora, de operações de crédito consignado, não se mostra razoável. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela pleiteada. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou e sequer declinou em que consistiria o perigo iminente de dano grave, que impediria aguardar o regular processamento deste recurso. Outrossim, verifica-se que o Sindicato representa categoria de servidores públicos, cuja remuneração está preservada, ao contrário de outras classes de trabalhadores assalariados da iniciativa privada, cuja a sobrevivência da relação empregatícia está vinculada à sorte da própria empresa para quem destina seu trabalho. Quanto aos servidores públicos, não houve até o momento nenhuma medida que implicasse na redução dos seus vencimentos ou remunerações, de modo a justificar alguma medida de urgência de alívio quanto ao cumprimento de suas obrigações para com terceiros. Desse modo, em não se mostrando, de modo patente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve-se relegar, ao Colegiado, a apreciação da matéria, sem qualquer juízo antecipatório por este Relator. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator